Tribunal: TJMT
Processo: 0007807-64.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007807-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO - CPF: 977.041.641-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA MILKA RAMALHO AMORIM - CPF: 963.521.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE FEMICÍDIO – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) REFORMA DA SENTENÇA
– NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI COMPROVADO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2) QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO –
3) READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
RECURSO IMPROVIDO.

Conjunto probatório robusto demonstra que o recorrente praticou tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, agindo com dolo e intenção homicida (animus necandi), apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença, à luz dos elementos de convicção dos autos, não pode ser revisto nesta sede recursal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, e violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Restou devidamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, considerando o grau de reprovabilidade da conduta do réu, que impôs à vítima intenso e desnecessário sofrimento físico e emocional, mediante violência exacerbada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
, nos autos da Ação Penal n. 0007807-64.2020.8.11.0042, em que foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso II (violência doméstica), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal, a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial no semiaberto. (Id. 213700968)

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese:

I)

Que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e realização de novo júri, pois as provas demonstram ausência de intenção homicida;

II)

Que a qualificadora do motivo fútil é improcedente e deve ser afastada, pois o ciúme não configura motivo fútil;

III)

Que houve dupla valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, razão pela qual deve ser redimensionada para o mínimo legal. (id. 213400977)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 213700980)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo total
desprovimento
do recurso de apelação criminal, mantendo a r. sentença inalterada em todos os termos. (Id. 226091681)

APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE À PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI E AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INC. II DO § 2º DO ART. 121 DO CP. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Alexandre Gomes San Martins da Paixão
, em que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado.

Consta na exordial acusatória:

“[...] 1º Fato: Consta dos autos que, no dia 28.02.2020, por volta das 16:40 horas, na residência particular situada à Rua O, n° 51, quadra 17, Bairro: Residencial Altos do Parque, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado ALEXANDRE GOMES SAN MARTIN DA PAIXÃO, por motivo fútil (ciúmes) e se prevalecendo de relação íntima de afeto, tentou matar a vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão, sua então companheira, o que fez em virtude dela ser mulher, por razões do sexo feminino, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a reação e fuga da vítima.

2º Fato: Consta, ainda, que no mesmo contexto fático supracitado, o denunciado ALEXANDRE GOMES SAN MARTIN DA PAIXÃO ameaçou a vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa: Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e o denunciado conviviam há aproximadamente 23 (vinte e três) anos, à época dos fatos; do relacionamento, advieram 03 (três) filhas.

Consta que, no dia em testilha, a vítima foi levar sua filha à escola e, ao retornar, deparou-se com o increpado fazendo o uso de bebida alcoólica e entorpecentes. Mais tarde, a ofendida telefonou para sua filha, com intuito de contar-lhe o que estava acontecendo, momento em que ALEXANDRE entrou para pegar uma cerveja e avistou Maria falando ao telefone, vindo a pensar que ela estaria falando com outro homem, razão pela qual passou a ameaçála, dizendo: “hoje você não escapa; hoje você vai morrer”.

Assustada, a vítima levantou-se da cama e disse ao implicado que isso (possível traição) não estaria acontecendo, contudo, ele começou a agredi-la com socos e murros no rosto, bem como a puxou pelos cabelos, além de derrubá-la ao solo. Ato contínuo, bradou que a mataria naquele instante, dizendo: “hoje você não escapa, to nem aí; hoje você vai ficar sem seus filhos”, além de ofender-lhe a honra, proferindo injúrias contra ela. Em seguida, ALEXANDRE arrastou Maria até a cozinha, onde se apoderou de uma faca de serra e tentou ceifar a vida da agredida, todavia, ela reagiu e conseguiu desarmá-lo.

Neste ínterim, a vítima caiu ao solo, ocasião em que o agressor passou a pisar em sua cabeça, bem como pedia para que ela jurasse que estava o traindo, afirmando que havia avistado um homem saindo do quarto do casal (situação que fora negada pela vítima). Em seguida, ALEXANDRE pegou a vítima pelos cabelos e a levou até a casa de uma prima dele (residência da frente) e, em lá estando, encontraram no local apenas um menino (não identificado pela vítima) de aproximadamente 16 (dezesseis) anos.

Neste momento, o denunciado, transtornado, se apossou de algumas pedras que estavam no jardim e, de conseguinte, passou a agredir Maria no rosto, bem como bateu sua cabeça contra a porta da casa, dizendo que a mataria naquele momento. Ainda, o ora increpado mordeu os braços e a mão da agredida, bem como introduziu seus dedos dentro dos olhos da vítima, na tentativa de arrancá-los. Continuando as agressões, o increpado quebrou o nariz de Maria e, a todo tempo, a segurava pelos cabelos, bem como ordenou que ela se ajoelhasse e pedisse perdão a ele por tudo que (a vítima)) supostamente teria feito, pois ela morreria. Empós, o acusado apropriou-se de uma garrafa de vidro e tornou a agredir a ofendida no rosto, tentando quebrar o referido objeto.

Neste ínterim, ALEXANDRE levantou Maria do chão e, em seguida, quebrou a garrafa na cabeça da agredida. Em uma reação inesperada, Maria conseguiu desvencilhar-se do agressor e correu para a casa de uma vizinha, sendo que o denunciado tentou alcançá-la, no entanto, não conseguiu; Ainda, o denunciado tentou adentrar à residência da vizinha, a qual lhe impediu, o que fez fechando todas as portas e janelas. Em seguida, em decorrência da gritaria, populares acionaram a Polícia Militar, comenos em que a GUPM se fez presente e efetuou a prisão em flagrante do ora denunciado. Apurou-se que, durante as agressões, o increpado ameaçou a vítima, dizendo: “que poderia passar cinco, seis, anos preso, mas, quando saísse, iria matá-la”, deixando Maria receosa.

DAS QUALIFICADORAS ESPECÍFICAS DO TIPO DE FEMINICÍDIO TENTADO

O feminicídio na modalidade tentada praticado contra a ofendida foi em decorrência de motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do CP), ou seja, pelo repugnante sentimento de posse do denunciado em relação à vítima Maria, o que é moralmente reprovável. Vislumbra-se que o crime foi cometido tendo como razão a condição de sexo feminino da vítima, dentro do âmbito de violência doméstica e familiar, configurando-se o crime de feminicídio (artigo 121, § 2º, inciso VI, do CP), na modalidade tentada. [...]

Após a instrução processual, o apelante foi processado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual foi condenado nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
Narra à denúncia, em síntese, que no dia 28/02/2020, por volta das 16h40min, na residência particular, situada à Rua O, n° 51, quadra 17, Bairro Residencial Altos do Parque, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o acusado, se prevalecendo de relação íntima de afeto, por motivo fútil, tentou matar a vítima MARIA MILKA RAMALHO AMORIM DA PAIXÃO, sua então companheira, não consumado seu intento por circunstâncias alheia à sua vontade, quais sejam, a reação de fuga da vítima.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 28/02/2020 e, submetido a audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva (APF n.
0007104-36.2020.8.11.0042 - PJE
).

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2020 (ID. 41328150 - fls.62).

Uma vez preso o acusado foi citado no dia 04 de junho de 2020 (ID. 41328150 - fls. 65) e, assistido pela Defensoria Pública, ofertou Resposta à Acusação (ID 41328150 - fls.67).

Posteriormente foi revogada a prisão do acusado, cujo alvará de soltura foi cumprido no dia 13 de julho de 2020 (processo 0007104-36.2020.8.11.0042, visível apenas pelo APOLO CRIME) – ID 51831482.

Em 25/03/2021 foi proferida sentença de extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime de “injúria”, nos termos do artigo 103, e no art. 107, inciso IV do Código Penal (Id 51830675).

Finda a instrução processual, o acusado foi pronunciado nas sanções dos artigos 121, §2°, inciso II (fútil) e VI (feminicídio), c/c §2º - A, inciso II (no âmbito da violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II (na modalidade tentada), c/c artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal (Id. 60082527).

A Defensoria Pública interpôs Recurso em sentido estrito (ID. 101999440), o qual foi improvido (ID. 129388162).

Transitada em julgado a decisão de pronúncia no dia 18 de setembro de 2023 (Id. 129388169).

Em decorrência, estando o processo preparado, nesta data o acusado foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar os quesitos submetidos
:

→ reconheceu a materialidade e autoria delitiva;

→ não absolveu o acusado;

→ reconheceu que o acusado
deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade;

→ reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil e contra mulher por razões da condição de seu sexo, envolvendo violência doméstica e familiar;

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada,
CONDENO o réu ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO
, como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II (fútil) e VI (feminicídio), c/c §2º - A, inciso II (no âmbito da violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II (na modalidade tentada), ambos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, diante da frieza, obstinação e crueldade com que agrediu a vítima.

Réu e vítima conviviam em união estável na época do delito.

Irado pela suspeita de que a vítima estaria lhe traindo, Alexandre passou a lhe desferir socos e murros no rosto, enquanto a arrastava pelos cabelos. Em meio às agressões físicas o algoz bradava que colocaria fim à vida da companheira e que ela ficaria sem os filhos.

Em seguida Alexandre arrastou Maria até a cozinha, onde se apoderou de uma faca de serra e tentou golpeá-la na nuca, enquanto ela tentava se defender. Durante o embate a vítima caiu ao solo, ocasião em que o réu passou a pisar em sua cabeça e exigir que ela admitisse a suposta traição.

Ao contínuo o réu arrastou a vítima até a residência de uma prima, localizada em frente à casa do casal. No local ele passou a apedrejá-la; bater seu rosto contra a porta e mordê-la; vociferando que a mataria. Alexandre ainda pegou uma garrafa de vidro com a qual golpeou a vítima na cabeça.

Em decorrência dos ferimentos a vítima teve o nariz fraturado; múltiplos hematomas nas regiões terço médio e superior do braço esquerdo; malar bilateral; orbitaria bilateral; edema com hematoma na região nasal; dorsal a esquerda; terço médio e superior do braço direito; face dorsal da mão direita; terço médio e do antebraço direito; quatro feridas contusas suturada localizada no couro cabeludo; e duas feridas contusa suturada localizada na região frontal.

Durante as agressões o réu exigia que a vítima se ajoelhasse e pedisse perdão por tudo que ela supostamente teria feito. Vê-se, pois, que a vítima foi submetida à verdadeira tortura física e emocional.

O contexto acima narrado, bem como o
modus operandi
empregado na prática delitiva, revela que a vítima foi torturada física e emocionalmente, mediante múltiplos e reiterados golpes contundentes, provocados por objetos diversos, ameaças de morte e de ficar sem os filhos, ou seja, imposta, deliberadamente, a sofrimento atroz, cuja conjuntura exige maior apenação do agressor.

O réu registra duas condenações transitadas em julgado, ambas pelo delito de roubo majorado. Contudo,
utilizo-me de apenas uma delas para justificar a exasperação da pena-base
, reservando a consideração da segunda para a segunda fase da dosimetria, como agravante específica da reincidência, respeitando-se assim, o princípio do
nom bis in idem
.

Assim, considero como antecedente a condenação referente a Ação Penal n. 0010348-63.2011.8.12.0008 – condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 03/09/2011, a pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 45 dias-multa – transito em julgado no dia 02/10/2012 (cumpre a apena em regime aberto - SSEU – 18049-63.2012.811.0042).

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

O motivo do crime é fútil. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o
bis in idem
, ficando apenas o registro;

O comportamento da vítima não contribuiu para prática delitiva.

As circunstâncias do crime integram as elementares do tipo e não justificam a exasperação da pena base.

Quantos as consequência do crime, são inerentes ao tipo penal e se resumem nas lesões sofridas pela vítima.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa –
culpabilidade acentuada e antecedente criminal
(STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras há de ser reconhecida como tal somente uma delas (motivo fútil), servindo a outra (crime cometido contra mulher por razão da condição de sexo feminino) como circunstância agravante.

Esse o entendimento consolidado do e. STJ:

“(...) reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico"(HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019)”.

Assim, reconheço a agravante do crime praticado com violência contra mulher, na forma da Lei específica, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal. Em decorrência, elevo a pena em mais 02 (dois) anos,
trazendo-a para 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da reincidência, de natureza preponderante, posto que na data do fato, além do crime considerado como antecedente, na primeira fase da dosimetria da pena, o réu já havia sido
definitivamente condenado

por outro delito de roubo, conforme consta nas informações lançadas no Processo Executivo de Pena código n. 18049-63.2012.811.0042. Vejamos:

→ Ação Penal n.
0017454-35.2010.8.11.0042 – condenação pelo delito de roubo, praticado no dia 15/11/2010, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 08 dias-multa – transito em julgado em 27/09/2016.

Por outro lado, presente também atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
igualmente preponderante
.

Sendo assim, conforme entendimento firmado pela jurisprudência, a agravante e a atenuante referidas devem ser compensadas. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. TEMA REPETITIVO 585. REGIME FECHADO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, deve ser compensada a agravante da reincidência específica coma atenuante da confissão
. 5. De acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 6. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. 7. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência específica. (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Por conseguinte, inexistente outras circunstâncias ou causas modificadoras a ser consideradas, seja de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em dois terços (2/3).

No caso concreto, em decorrência dos ferimentos a vítima teve o nariz fraturado; múltiplos hematomas nas regiões terço médio e superior do braço esquerdo; malar bilateral; orbitaria bilateral; edema com hematoma na região nasal; dorsal a esquerda; terço médio e superior do braço direito; face dorsal da mão direita; terço médio e do antebraço direito; quatro feridas contusas suturada localizada no couro cabeludo; e duas feridas contusa suturada localizada na região frontal.

Em que pese à multiplicidade das lesões sofridas pela vítima, esta declarou que não ficou afastada das ocupações habituais por mais de 30 dias e não teve sequelas.

De igual forma, as lesões nãos resultaram em perigo de morte. Ademais, a vítima não compareceu para realização do Exame de Lesões Corporais complementar, sendo o primeiro inconclusivo.

Assim,
redimensiono a

pena para 06 (seis) anos de reclusão
,
ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Do Regime de cumprimento da pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal,
fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena.

O réu permaneceu segregado por força desta ação penal por 04 meses e 14 dias (APF n.
0007104-36.2020.8.11.0042 – PJE e
(processo 0007104-36.2020.8.11.0042, visível apenas pelo APOLO CRIME) – ID 51831482), cujo período detraído da reprimenda aplicada é desinfluente para alterar o regime de cumprimento da pena (artigo 387, § 2º do CPP).

DO APELO EM LIBERDADE

In casu
, sem olvidar a gravidade do crime contra a vida imputado ao réu, não verifico a presença dos elementos ensejadores da segregação preventiva, estampados no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato dos autos que o réu esteve solto durante boa parte da instrução processual, comparecendo para todos os atos para os quais foi intimado, inclusive para o seu julgamento hoje em plenário, sendo evidente que faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. NENHUM FATO SUPERVENIENTE APÓS A COLOCAÇÃO EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA E LONGA PENA A CUMPRIR. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. 1. Dispõe o Código de Processo Penal que, por ocasião da prolação da sentença, o magistrado deve decidir, de maneira fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2.
Na espécie, embora tenha sido mencionada a gravidade concreta do delito e a alta pena a ser cumprida, tal motivação não é bastante para justificar a negativa do apelo em liberdade ao recorrente que permaneceu em liberdade durante quase toda a instrução processual, por cerca de 12 anos (para apuração de fatos ocorridos em 2004), sem que se tenha noticiado nenhum fato superveniente ou desconhecido à época. Precedentes.
3. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva decretada contra o recorrente pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em Juízo e de proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial, garantindo-lhe o direito de apelar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso e ressalvada a possibilidade de haver nova decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto, ficando a cargo do Magistrado de piso a aplicação e a fiscalização dessas cautelas alternativas. Ficam estendidos os efeitos à corré Karina Modesto Grigolato (art. 580 do CPP). (RHC 99.029/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).

Assim, como na hipótese retratada no julgado acima colacionado, torna-se defeso, nesse momento, a imposição da medida cautelar extrema como a segregação, porquanto necessário o apontamento de fatos novos que, por sua contemporaneidade, possam fundamentar a constrição da liberdade do réu, o que,
in casu
, não verifico (HC n. 405.855/RS, Sexta Turma, DJe 19/12/2017).

Embora o apenado ostente condenações anteriores, atualmente cumpre pena no regime aberto. Além disso, os delitos pelos quais foram condenados foram praticados há mais de uma década (SEEU – 18049-63.2012.811.0042).

Ex positis
, concedo ao réu eventual apelo em liberdade.

Dispositivo
:

Pelo exposto
e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO,
qualificado nos autos,

nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c §2º - A, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90,
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

Deliberações finais:

Uma vez que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que faz presumir parcos recursos financeiros, isento-o do pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado:

Deliberações finais:

Uma vez que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública deste Estado, o que faz presumir parcos recursos financeiros, o inseto do pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 213700968)

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Nas razões, a defesa busca a nulidade da sentença, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento, pois alega que a decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, pois as provas demonstram ausência de intenção homicida.

O artigo 593 do Código de Processo Penal assim dispõe acerca do cabimento do recurso de apelação criminal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)dias: [...] II - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Neste aspecto, a matéria alegada pode ser reanalisada pelo Tribunal de Justiça, conforme o dispositivo acima destacado, embora se restrinja à verificação de arcabouço probatório mínimo para sustentar a decisão do Conselho de Sentença.

A apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidos na provaque autorizaa cassação do veredicto:unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (MARQUES, José Frederico,Elementos de Direito ProcessualPenal, Vol.IV,fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecidosomente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmenteda provados autos, determinando-senovo julgamento.Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Seguindo, cumpre destacar que as provas amealhadas aos autos não se encontram dissociadas da conclusão a que chegaram os jurados, no sentido de restarem comprovados o elemento subjetivo do dolo e a intenção homicida do recorrente.

Com efeito, o conjunto probatório produzido, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como o laudo pericial, evidenciam que o réu efetivamente agiu imbuído de
animus necandi
, tentando ceifar a vida da ofendida, somente não logrando êxito em virtude da reação e fuga da vítima.

A vítima narrou detalhadamente as severas agressões sofridas, consistentes em socos, murros, puxões de cabelo, cortes na face com garrafa de vidro quebrada na sua cabeça, mordidas, além de uso de arma branca visando lesionar sua nuca, ao mesmo tempo em que o acusado proferia ameaças de morte, como "hoje você não escapa, hoje você vai morrer".

As testemunhas policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram que a vítima havia sido brutalmente espancada, havendo muito sangue em seu rosto devido aos golpes desferidos com garrafa de vidro quebrada.

O laudo de exame de corpo de delito, por sua vez, comprovou os inúmeros ferimentos sofridos pela vítima, tais como hematomas em diversas regiões do corpo, feridas contusas suturadas na cabeça e nariz fraturado, evidenciando a violência empregada pelo acusado e seu propósito homicida.

Portanto, as provas colhidas nos autos demonstram inequivocamente que o réu agiu com intenção de matar a vítima, apenas não consumando o crime em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Desse modo, os argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Além do mais, a alegação da matéria de fato exposta no presente recurso, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por este Tribunal de Justiça, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo contra a vida.

A propósito, o ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando à decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidosna instruçãoque autorizama cassação do julgamento.Unicamente,a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode serinvalidade.É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeisdos autos, ainda que não seja eventualmenteessa a melhor decisão...” (MIRABETE, JúlioFabbrini.Código de Processo PenalInterpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados “ex conscientia própria”, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Sobre a matéria,
Enunciado Orientativo n. 13 do TJMT
, traz seguinte redação:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

DA QUALIFICADORA

No que tange ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, consistente no ciúme infundado do réu por suspeitar de suposta traição, não se verifica contrariedade às provas dos autos, visto que o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, dentro de seu poder de convicção íntima e à luz das provas produzidas, avaliar se, no caso concreto, o ciúme se caracteriza como motivo fútil ou torpe.

Na hipótese, considerando o contexto fático retratado nos autos, os jurados concluíram que o ciúme que motivou o recorrente a tentar ceifar a vida da vítima se revestiu de futilidade. Essa conclusão, proferida pelo Conselho de Sentença, não pode ser infirmada nesta instância recursal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, descabe falar, em sede de apelação, a exclusão de qualificadora devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos, sendo, no máximo, permitida a anulação do julgamento para a submissão do réu a novo júri, o que somente ocorrerá quando não houver prova mínima da existência da qualificadora guerreada, o que é o caso.

Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe" (AgRg no HC n. 799.377/CE, Sexta Turma, DJe 31/3/2023).

Portanto, uma vez que os jurados, após analisarem as provas existentes nos autos, concluíram que o ciúme do recorrente revestiu-se de futilidade, tal conclusão não pode ser infirmada por este Tribunal, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, c, CF/88).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao proceder à fixação da pena, deve observar os critérios insculpidos no art. 59 do Código Penal, avaliando pormenorizadamente cada uma das oito circunstâncias judiciais arroladas no dispositivo legal transcrito in verbis:

"Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:"

No caso sub examine, a culpabilidade do agente se revela acentuada, ultrapassando os limites da normalidade inerente ao tipo penal. Isso porque, consoante detalhado na sentença condenatória, o réu submeteu a vítima a intenso e desnecessário sofrimento físico e emocional, mediante sucessivos golpes violentos, ameaças de morte e imposição de verdadeira tortura psicológica.

A fundamentação judicante se mostra idônea ao apontar que "a vítima foi submetida à verdadeira tortura física e emocional, mediante múltiplos e reiterados golpes contundentes, provocados por objetos diversos, ameaças de morte e de ficar sem os filhos, ou seja, imposta, deliberadamente, a sofrimento atroz".

Portanto, ante a maior reprovabilidade da conduta do acusado, a culpabilidade acentuada foi devidamente considerada para fins de exasperação da pena-base, observando parâmetros aceitos pelos Tribunais Superiores.

Quanto aos antecedentes, o juízo monocrático utilizou corretamente uma das condenações pretéritas do réu na primeira fase da dosimetria, reservando a outra para a segunda etapa, a título de reincidência, atentando ao princípio do non bis in idem.

No tocante à conduta social e personalidade, ausentes estudos técnicos específicos, não houve valoração dessas circunstâncias na fixação da pena-base, em estrita observância à orientação jurisprudencial2.

O motivo do crime foi adequadamente valorado como fútil, não configurando bis in idem, porquanto essa motivação foi utilizada para qualificar o delito tentado contra a vida, nos termos decididos pelo Conselho de Sentença.

As circunstâncias e consequências do crime, por sua vez, foram consideradas inerentes ao tipo penal, não justificando a exasperação da pena-base.

Por derradeiro, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime, razão pela qual não foi negativamente avaliado nesta etapa dosimétrica.

Na segunda fase, foram corretamente reconhecidas: (i) a agravante do crime praticado com violência contra mulher (art. 61, II, "f", CP), considerando que o feminicídio restou configurado; e (ii) a agravante da reincidência, porquanto o réu ostentava outra condenação com trânsito em julgado quando da prática do delito.

Nesse ponto, com razão o magistrado sentenciante compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos exatos termos do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema3.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o decote de 2/3 aplicado em razão da causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP) se mostra compatível com as diretrizes legais, bem como observou a ausência de perigo de vida para a vítima.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na fixação definitiva da pena em 6 anos de reclusão, tampouco na determinação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, em estrita consonância com o quantum aplicado e as diretrizes dos arts. 33, §2º, "b", do CP e Súmula 719/STF.

|Portanto, verifica-se que restou devidamente fundamentada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, ante o grau de reprovabilidade da conduta do réu, que submeteu à vítima a verdadeira tortura física e emocional mediante inúmeras e reiteradas agressões, sem causar ou motivo idôneo.

À vista disso, não constato nenhum reparo a ser realizado na dosimetria da pena aplicada na sentença.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alexandre Gomes San Martins da Paixão,
mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025